Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. POSSE CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. IPTU. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
1. As provas dos autos evidenciam que o Autor é proprietário do imóvel, gravado por indisponibilidade pelo TCU e pela Justiça Federal, do qual a Ré exerce a posse há longa data, sem fundamento legal ou fático.
2. Por tal razão, a Requerida deve ser condenada a indenizar o Requerente pelo tempo em que impediu que esse usufruísse do bem. Precedente específico da 8a Turma deste eg. TJDFT.
3. A indenização por danos materiais deve ser calculada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem, equivalente ao locativo do imóvel residencial, a ser apurada em liquidação de sentença.
4. O IPTU é devido pelo proprietário e pelo possuidor do imóvel, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional e do art. 3o, do Decreto Lei no 82/1996.
5. Se a Ré usufruiu do imóvel pelo período em que o valor devido a título de IPTU encontra-se em aberto perante a Administração Pública, ela (Requerida) deve ressarcir o Autor pelas quantias efetivamente suportadas por esse.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.